Tribunal: CARF
Processo: 10640.720967/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720967/2011-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.728 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LSM BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presente autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, a fim de que seja intimada a recorrente a juntar aos autos a cópia da
inicial da ação declaratória no 527-94.2014.4.01.3815. Após a juntada, restituir os autos ao
CARF, para conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
O processo em questão trata do Pedido de Ressarcimento de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa - Exportação,
referente ao 1o Trimestre/2010, no valor de R$401.026,27, e declarações de compensação
vinculadas a esse crédito. Foi iniciado um procedimento fiscal para verificar a legitimidade dos
créditos requeridos, envolvendo trimestres específicos e legislação pertinente. Durante a
fiscalização, foi identificada a existência de sociedades em conta de participação no
estabelecimento do contribuinte, o que levantou questões sobre a contabilização das operações
comerciais. A fiscalização apontou irregularidades nos serviços utilizados como insumos,
resultando em glosas de créditos. O processo foi encaminhado para análise tributária adicional,
que destacou a necessidade de esclarecimentos sobre a vinculação dos serviços aos setores de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720967/2011-91
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720967/2011-91

produção e à contabilidade da empresa. O contribuinte foi solicitado a apresentar documentos e
esclarecimentos adicionais para resolver as questões levantadas.
Após análise, a Seção de Orientação Análise Tributária (Saort) indeferiu o pedido
de ressarcimento e não homologou as declarações de compensação vinculadas ao crédito
requerido pela LSM BRASIL S.A. referente ao 1° trimestre de 2010. O contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade, alegando, entre outros pontos, que a Autoridade Fiscal baseou
sua decisão em presunções e alegações genéricas, sem apresentar elementos probatórios contra a
empresa. A LSM BRASIL S.A. defendeu-se, argumentando que possui controles internos que
permitem a segregação dos créditos próprios dos de terceiros, como a SCP, e que seu sistema
integrado de apropriação de débitos e créditos assegura o cumprimento de suas obrigações
fiscais.
A LSM BRASIL S.A. descreveu detalhadamente o funcionamento de seu sistema
integrado de registro e processamento de notas fiscais, que permite o registro automático de
diversas informações relacionadas às entradas e saídas de produtos e serviços. Esse sistema
abrange desde o registro físico e financeiro dos estoques até a contabilização e o cálculo
individualizado dos créditos de PIS, COFINS, ICMS e IPI, conforme previsto na legislação
aplicável. Os créditos são reunidos ao final de cada mês e classificados em diferentes categorias,
como insumos na fabricação, energia elétrica, locação de máquinas, entre outros.
A empresa realiza um rateio proporcional dos créditos de acordo com a relação
percentual entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total,
considerando as vendas no mercado interno, exportações e operações com alíquota zero ou
isentas. Essa metodologia é utilizada para elaborar os Pedidos de Ressarcimento e os DACON.
A LSM BRASIL S.A. reconhece as divergências entre os valores contidos nos
DACON e nos PER e atribui isso à rotatividade de profissionais nas áreas contábil, de sistemas
de informação, de custos, fiscal e tributária nos anos de 2009 e 2010. A empresa informa que
reprocessou as memórias de cálculo para esses anos, mas o trabalho de retificação dos informes
fiscais ainda não foi concluído até a data da manifestação de inconformidade.
A LSM BRASIL S.A. ressalta que, mesmo reconhecendo as diferenças entre os
informes fiscais e seus controles internos durante a fiscalização, estava legalmente impedida de
retificar esses informes após o início do procedimento fiscal, conforme disposições do artigo 147
do Código Tributário Nacional e do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972, bem como
jurisprudência aplicável.
No entanto, a empresa destaca que as memórias de cálculo do PIS e da Cofins,
apresentadas em um quadro subsequente, refletem exatamente os débitos dessas contribuições
sociais que deveriam ter sido lançados nos DACON e nos PER. (quadro e-fls 678/680)
A LSM BRASIL S.A. destaca que, conforme os demonstrativos apresentados,
foram informados créditos em valores maiores nos DACON do que os existentes em sua
memória de cálculo, indicando a necessidade de retificação dos DACON. No entanto, os créditos
informados nos PER foram menores do que os calculados em sua memória de cálculo, o que
sugere que a empresa possui créditos para os quais não foram elaborados nem transmitidos
pedidos de ressarcimento, justificando a retificação dos PER para refletir o montante de crédito
existente.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720967/2011-91

A empresa observa que, a partir de julho de 2009, não há diferenças nos créditos
de PIS entre a memória de cálculo e o DACON. Quanto à Cofins, não houve diferenças de julho
de 2009 a janeiro de 2010 e de março a junho de 2010. A LSM BRASIL S.A. também explica
que não elaborou PER referente aos períodos de outubro a dezembro de 2009, pois os créditos
foram utilizados para diminuir a contribuição devida em julho de 2011.
A empresa argumenta que, se a Autoridade Fiscal não confrontou as memórias de
cálculo do contribuinte com o DACON e o PER, deveria ter concedido um prazo para que o
contribuinte reconciliasse as informações adequadamente antes de concluir o processo
fiscalizatório.
Quanto à cisão ocorrida em novembro de 2009, a LSM BRASIL S.A. esclarece
que o único crédito de PIS e Cofins transferido para a CIF Mineração foi o calculado sobre o
valor de aquisição de bens do ativo imobilizado utilizados no processo produtivo. A empresa
afirma que essa informação foi fornecida às Autoridades Fiscais diversas vezes durante o
procedimento fiscal.
A empresa também aborda o conceito de insumo e sua dimensão no creditamento
da Cofins, explicando as interpretações ampla e restritiva do termo. Destaca a incongruência
entre a Lei no 10.833, de 2003, e a IN SRF no 404, de 2004, e ressalta que a Receita Federal do
Brasil ampliou o conceito de insumo para incluir gastos com serviços de manutenção e peças de
reposição de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo do contribuinte. A
empresa fundamenta seus argumentos com transcrições de soluções de consulta e divergência da
COSIT, bem como jurisprudência do CARF, que adotou o conceito de insumo com base na
definição de custo e despesas necessários às atividades da empresa, afastando o conceito
restritivo presente em normativas específicas.
O contribuinte defende o poder de autotutela da administração pública tributária
para afastar, no julgamento administrativo, a restrição contida no artigo 8o, parágrafo 4o, da IN
SRF no 404, de 2004, e no artigo 66, parágrafo 5o, da IN SRF no 247, de 2002, a fim de adotar o
conceito de insumo sem restrições utilizado pelos artigos 3o, inciso II, das Leis no 10.833, de
2003, e 10.637, de 2002.
Quanto ao enquadramento dos itens que compõem o Anexo I, objeto da glosa
fiscal, alega-se que, por meio das Notas Fiscais de Entrada e do detalhamento da natureza de
cada bem e serviço adquirido pela empresa, é possível identificar que eles se enquadram no
conceito de insumo para utilização do crédito de Cofins. Os itens que compõem o Anexo I estão
agrupados na tabela de e-fls 682.
Após indicar o enquadramento legal do direito ao crédito, o contribuinte discorre
sobre os itens listados anteriormente e solicita que seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade para:
Reconhecer as memórias de cálculo do PIS e da Cofins como suficientes para a
correta determinação do direito creditório, mesmo que isso implique a ampliação do escopo de
trabalho pelas Autoridades Fiscais.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720967/2011-91

Autorizar a retificação do DACON e do PER com base nas Memórias de Cálculo
do PIS e da Cofins constantes do processo administrativo ou, alternativamente, que a autoridade
fiscal retifique de ofício o DACON e o PER dos mesmos períodos de apuração.
Reconhecer o direito ao creditamento de Cofins referentes ao PER
13234.24199.151210.1.1.09-5875, transmitido em 20/12/2010, relativo ao ressarcimento de
crédito de Cofins não-cumulativo do 1o Trimestre/2010, em relação aos gastos incorridos com:
Benfeitorias em imóvel próprio ou de terceiros;
Bens e serviços utilizados como insumo na produção;
Locação de máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor produtivo.
Cancelar a glosa dos itens listados nos ANEXOS I e II, do Despacho Decisório
proferido no processo administrativo n° 10640720967201191, tomando por base a classificação
apontada nos presentes ANEXOS.
Homologar as compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.
Posteriormente, o contribuinte requer a aplicação pela RFB da Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que trata da definição de insumo para fins de creditamento
de PIS e Cofins pelo STJ. Alega que a aplicação do artigo 19, §§ 4o, 5o e 7o, da Lei no 10.522, de
2002, impede a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a negativa do direito
creditório.
Na conclusão, solicita a revisão do Despacho Decisório de fls. 387/401 pela
Autoridade Fiscal emissora ou pela Delegacia da Receita Federal, para aplicar o conceito de
insumo definido pelo STJ, conforme a Nota SEI no 63/2018, e requer a homologação integral das
Dcomp em discussão.
O relatório apresenta que o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação
de inconformidade da LSM, mantendo a glosa dos créditos e indeferindo a compensação
requerida. Diante disso, a LSM interpôs recurso voluntário, alegando a legalidade dos créditos
solicitados e contestando a confusão apontada pela autoridade fiscal na escrituração contábil, que
poderia ter levado à não identificação dos créditos solicitados.
A LSM também trouxe informações sobre uma ação declaratória (no 527-
94.2014.4.01.3815), na qual foi produzido um laudo pericial. A empresa solicita que esse laudo
seja aceito como prova emprestada nos presentes autos, argumentando que a contenda judicial
abrange os períodos de apuração referentes ao 3o trimestre de 2009 até o 2o trimestre de 2010,
atingindo, desta forma, operíodo discutido no caso em questão.
Com a apresentação do recurso e dos novos documentos (laudo pericial e cópia da
sentença da ação judicial), o processo foi remetido para julgamento.
Eis o relatório.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720967/2011-91

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, trata-se do Pedido de Ressarcimento de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa - Exportação,
referente ao 1o Trimestre/2010, no valor de R$401.026,27, e das declarações de compensação
vinculadas a esse crédito.
Durante a fiscalização, identificou-se a existência de sociedades em conta de
participação no estabelecimento do contribuinte, levantando questões sobre a contabilização das
operações comerciais. A fiscalização apontou irregularidades nos serviços utilizados como
insumos, resultando em glosas de créditos. A Seção de Orientação Análise Tributária (Saort)
indeferiu o pedido de ressarcimento e não homologou as declarações de compensação vinculadas
ao crédito requerido pela LSM BRASIL S.A. referente ao 1° trimestre de 2010. A LSM BRASIL
S.A. defendeu-se, argumentando que possui controles internos que permitem a segregação dos
créditos próprios dos de terceiros, como a SCP. Ressalta-se que o conceito de insumos para fins
de creditamentos dos supostos créditos solicitados não foi discutido de forma pormenorizada.
Constata-se do relatório acima e dos relatos trazidos pela recorrente em seu
recurso voluntário, seguidos de documentos, a existência de ação judicial que, segundo
informações da recorrente, englobaria o período de apuração tratado nos presentes autos,
discutindo exatamente a matéria que aqui se analisa. Da sentença disponibilizada com o recurso
voluntário (efls. 829/861), verifica-se tratar, realmente, da suposta confusão havida na
contabilidade da recorrente, nesse caso afastada pelo laudo pericial apresentado no processo
judicial, havendo inclusive discussão relacionada ao conceito de insumo para fins de
creditamento COFINS. No entanto, fazendo menção ao período de apuração do 3o trimestre de
2009, portanto, período diverso do aqui debatido.
Visando afastar qualquer dúvida sobre a abrangência do pedido formulado pela
recorrente na ação judicial, e levando em consideração que a inicial da ação declaratória
informada não veio aos autos, entendo por bem a necessidade de vinda desse documento ao
processo para que possa ser feita a análise dos períodos de apuração envolvidos na contenda.
Desta forma, converto o presente julgamento em diligência afim de que seja intimada a
recorrente LSM a juntar aos autos cópia da inicial da ação declaratória no 527-
94.2014.4.01.3815, após o retornem os autos para julgamento.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 868
DF CARF MF
Original